Tribunal: TJSP
Processo: 2046348-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação. Insurgência da exequente. Extinção do processo, com fundamento no art. 803, I, CPC. Ausência de título executivo compatível com a pretensão deduzida. Título judicial que se limitou a declarar a nulidade das escrituras públicas de compra e venda de imóveis, que não autoriza o pagamento de indenização da quota-parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação. Insurgência da exequente. Extinção do processo, com fundamento no art. 803, I, CPC. Ausência de título executivo compatível com a pretensão deduzida. Título judicial que se limitou a declarar a nulidade das escrituras públicas de compra e venda de imóveis, que não autoriza o pagamento de indenização da quota-parte da herança à exequente nesta sede, tampouco de perdas e danos. Inadequação da via processual eleita. Recurso prejudicado.